Tribunal: TJDFT
Processo: 0049760-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0049760-65.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ARLINDO REZENDE ASSIS, GONCALO DE CASTRO, CARLOS ANTONIO NUNES SILVA, JESUINO DE PAIVA MARTINS, JOAO ADELCIO BARBOSA ALVES, PAULO ROBERTO ATAGUILE, PEDRO PEREIRA MESQUITA, RUBENS FELICIO DA SILVA, NAILDA TOME LOPES, OSVALDO GALDINO SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO “COLLOR I”. “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS”. ADESÃO À TRANSAÇÃO COLETIVA. TERMOS DE AUTOCOMPOSIÇÃO NÃO COLIGIDOS AOS AUTOS. PRESSUPOSTO DE INTERESSE RECURSAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na hipótese foi interposto recurso com a finalidade reformar a sentença que julgou o pedido procedente para condenar o réu ao pagamento das diferenças dos valores correspondentes aos índices de correção monetária e juros remuneratórios aplicados ao saldo de conta poupança relativo ao valor subtraído em decorrência dos “expurgos inflacionários” decorrentes da edição do plano “Collor I “. 1.1. O apelante noticiou adesão à transação coletiva celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos, a Advocacia Geral da União, o Banco Central, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Frente Brasileira pelos Poupadores. 1.2. Os termos da autocomposição noticiada não foram coligidos aos autos. 2. A ausência da demonstração do negócio jurídico celebrado entre os apelados e a entidades acima referidas impede a eventual homologação da transação. 3. O exame do interesse recursal nutrido pela recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade decorre da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. 4. Percebe-se que é insubsistente o interesse recursal da apelante diante da notícia de celebração de transação entre as partes. Logo, se as partes transacionaram, o estabelecimento do montante objeto da condenação pressupõe o encerramento da controvérsia. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento. 6. Recurso não conhecido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 1.029 do Código de Processo Civil, e 5o da Constituição Federal, suscitando violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, bem como apontando a ocorrência de cerceamento de defesa. Em adição, indica ofensa ao artigo 726 do CPC, sem, contudo, deduzir as razões pelas quais entende que a aludida norma foi ofendida. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de complementação do preparo, embora intimado nos termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, o recorrente se limitou a colacionar a guia de recolhimento desacompanhada do comprovante de pagamento (ID 24395240). Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os recursos interpostos para esta Corte devem estar acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível. Incidência da Súmula n. 187/STJ.” (AgInt nos EREsp 1726922/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 22/3/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 1.029 do Código de Processo Civil. A uma, porque tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). A duas, porquanto o aludido dispositivo do Código de Processo Civil não diz respeito ao fundamento do acórdão. Desse modo, “A indicação de dispositivo que não possui carga normativa apta sustentar a tese suscitada, constitui vício de fundamentação que inviabiliza o conhecimento da insurgência. Aplicação da Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1329264/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/3/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 726 do CPC. Isso porque “É deficiente de fundamentação e atrai a incidência analógica da Súmula 284 do STF o recurso especial que deixa de explicitar a forma como o preceito legal apontado foi contrariado.” (AgInt no REsp 1700757/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 27/11/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009